Tribunal: TJMT
Processo: 1015742-42.2023.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015742-42.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILSON PEDRO DA SILVA - CPF: 004.607.228-40 (RECORRENTE), MURILO PEREIRA LOPES - CPF: 049.609.316-98 (ADVOGADO), NAIARA LORRAINE CARVALHO - CPF: 041.377.121-07 (ADVOGADO), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. REGULARIDADE COMPROVADA. USO DE MECANISMOS DE AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA E GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. CRÉDITO DE VALOR NA CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira, visando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidora, condenando o banco à devolução de valores e ao pagamento de danos morais.

Comprovada a regularidade da contratação digital, com a utilização de mecanismos de autenticação biométrica, como
selfie
e geolocalização, que garantem a manifestação inequívoca da vontade do consumidor
.

A contratação digital com autenticação biométrica e a comprovação de crédito do valor na conta do consumidor afastam a alegação de irregularidade, evidenciando o consentimento e uso do montante pelo consumidor.

Inexistência de ato ilícito por parte da instituição financeira, não havendo falha na prestação do serviço. O mero desconforto do consumidor, sem repercussão relevante, não enseja indenização por dano moral.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência
para
:

a) declarar a nulidade dos contratos discutidos na presente demanda;

b) determinar a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, corrigidos monetariamente pela média dos índices INPC/IGP-DI, desde cada desembolso até a citação, a partir de quando deverá incidir a SELIC, que engloba tanto os juros de mora, quanto a correção monetária; impondo à parte autora a devolução, de forma simples, da quantia devidamente creditada a seu favor, ressalvada a possibilidade da compensação prevista no art. 368, do Código Civil, valor que deverá ser corrigido monetariamente pela média dos índices INPC/IGP-DI, sem juros de mora nessa hipótese;

c) condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data;

d) determinar à Ré a autorização da portabilidade solicitada
pelo Autora
, para transferir seu benefício para instituição financeira indicada/escolhida
pelo mesmo
;

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório a título de dano moral.

C
ontrarrazões
pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A

contra sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados por
EDILSON PEDRO DA SILVA
, determinando a devolução dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, a cessação dos descontos e a indenização por danos morais.

Após detida análise dos autos, verifico que a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma regular, com a aplicação de mecanismos de segurança e autenticação que visam garantir a manifestação inequívoca da vontade do consumidor.

O recorrente demonstrou, com documentação robusta, que a operação foi firmada mediante contratação digital e validada por procedimentos que incluem identificação biométrica (selfie) e confirmação da geolocalização, de acordo com as normativas aplicáveis.

A contratação digital de produtos financeiros, em especial os empréstimos consignados, é atualmente regulamentada e respaldada pela legislação brasileira, sendo considerados válidos os contratos eletrônicos firmados com segurança.

No presente caso, o
banco
comprovou que seguiu rigorosamente o procedimento para validar a identidade e o consentimento do recorrido, conforme exigido pela Resolução nº 4.935/2021 do Conselho Monetário Nacional. Esse processo inclui
, e
nvio de link para o cliente iniciar a contratação,

c
aptura de
selfie
para a autenticação biométrica,
v
alidação da geolocalização no momento da contratação, assegurando que o consumidor estava fisicamente presente e consciente do ato de contratação.

Essas etapas demonstram a lisura e a regularidade do processo, que cumpre com os requisitos de autenticidade e segurança para operações digitais. Em conformidade com o §2º do art. 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001, a assinatura digital com utilização de biometria facial é suficiente para confirmar a manifestação de vontade do cliente, não sendo necessária a assinatura física para a validade do contrato.

Além da comprovação da regularidade na contratação, o recorrente apresentou extratos e comprovantes que evidenciam o crédito do valor do empréstimo na conta bancária de titularidade do recorrido. O depósito efetivo e o uso do montante liberado caracterizam a execução do contrato e a plena utilização da quantia pelo recorrido, afastando qualquer alegação de que o crédito tenha sido efetuado de forma unilateral ou indevida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que, em contratos de empréstimo regular, nos quais o valor creditado é utilizado pelo consumidor, não cabe a repetição do indébito ou qualquer forma de devolução, uma vez que o consumidor usufruiu do montante e obteve benefício financeiro.

Em relação aos danos materiais
a
condenação por repetição do indébito e o pedido de indenização por dano moral pressupõem a prática de
um ato ilícito por parte da instituição financeira, o que não se verifica no presente caso. A contratação foi formalizada em conformidade com as normas legais, e o crédito foi realizado na conta do recorrido, que se beneficiou do valor.

Para a configuração do dano moral, a jurisprudência entende que é necessário comprovar um abalo moral relevante, além do simples desconforto ou insatisfação do consumidor. No caso em tela, a regularidade do processo de contratação, aliada à ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, afastam a possibilidade de indenização por dano moral.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal Única deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO E CONTRATO CONFIRMADO ATRAVÉS DEBIOMETRIAFACIAL COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DE ALUDIDO SERVIÇO
. TRANSAÇÕES REALIZADAS EM APLICATIVO BANCÁRIO. LOGIN E TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE O FORNECIMENTO DE SENHA, IMPRESSÃO DIGITAL OU
RECONHECIMENTO FACIAL
. INVASÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Caso em que a parte reclamante, ora Recorrente, almeja declaração da inexistência do débito sub judice (R$ 458.55), bem como indenização por danos morais face a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Na exordial a parte autora alega que possuí conta digital junto ao reclamado, que enviou foto dos seus documentos pessoais, tirou selfie, dentre outras exigências necessárias para a realização do cadastro, entretanto não contratou qualquer serviço que pudesse originar o débito (petição inicial, pág. 4).

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Para acesso, além do aplicativo instalado no smartphone da consumidora, nas contas da MARCADO LIVRE e MERCADO PAGO, a verificação em duas etapas combina dois fatores para garantir uma autenticação mais forte; o usuário precisa digitar a senha pessoal e intransferível e, em seguida, inserir um código temporário gerado no aplicativo, encaminhado via SMS ou o proceder com o escaneamento de um QRCODE para acessar a sua conta digital. Essa verificação de duas etapas também está presente na confirmação da realização de transações da conta digital feitas fora do aplicativo instalado no smartphone do consumidor.

5. Com feito, ao usar a verificação em duas etapas, mesmo que alguém descubra a senha, não poderá acessar a conta e realizar transações sem o segundo fator de autenticação. Isso afasta as alegações de invasão e a realização de transações por meio de fraude.

6. Logo, uma vez que a parte reclamante não nega a relação jurídica entre as partes e confirma a existência de conta digital junto a reclamada, o que se pode concluir é que a transação questionada foi feita dentro do aplicativo do banco digital instalado no smartphone da consumidora. À propósito na própria tela inicial do aplicativo ao acessar a conta digital no Mercado Pago consta a possibilidade de adquirir e utilizar o Cartão de Crédito físico ou virtual, respectivamente, assim como realizar recarga de celular.

7. In
casu
, a empresa comprovou a origem da obrigação através da juntada dos logs de acesso e a solicitação de empréstimo através do MERCADO
CREDITO
, cédula de crédito bancário assinado virtualmente e confirmado através de biometria facial (e extratos da conta digital do consumidor, evidenciando a contratação e utilização dos serviços, objeto da cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes.

8. Age em exercício regular de seu direito a empresa credora ao inscrever o nome
da consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação do regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

9.Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

10. Sentença de IMPROCEDÊNCIA mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11. Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

12. Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento pacificado pelo c. STJ no
REsp
1259449/RJ. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (FONAJE,
Enunciado
144). Ademais, “A pobreza não justifica, ao nosso ver, a concessão de um
bil
de indenidade quanto a comportamentos antijurídicos” (MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. “O direito à assistência jurídica: evolução no ordenamento brasileiro de nosso tempo”. Temas de direito processual – quinta série. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 52-53.)

“Diante da alteração da verdade dos fatos, ocorre a infração ao princípio da lealdade processual, hipótese prevista no art. 17, II, do CPC, como litigância de má-fé, reputando-se dispensável a demonstração do dolo ou prejuízo para a caracterização da má-fé: os honorários advocatícios e todas as despesas efetuadas pela parte contrária não se suspendem diante do fato de ser o litigante temerário beneficiário da assistência judiciária, pois a sanção legal não decorre da sucumbência, mas da disposição do art. 18 do CPC [atual art. 81 do CPC], como cominação. O acesso integral à jurisdição, com igualdade de condições, inclusive econômicas, revela-se incompatível com a impunidade
.
”

(Honorários advocatícios / Yussef Said Cahali. – 4. ed. rev., atual. e
ampl
. – São
Paulo :
Editora Revista dos Tribunais, 2011. p.
56)Nesse
sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATAÇÃO DE OBSCURIDADE. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÕES CONTIDAS NO ART. 81 DO CPC NÃO ABARCADAS PELA JUSTIÇA GRATUITA. EMBRAGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...] 3. A assistência judiciária gratuita não implica imunidade relativamente às sanções por litigância de má-fé. Logo, na medida em que o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios foram previstos como sanção pela litigância de má-fé, o condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita não estará imune ao pagamento desses encargos, mormente porque o legislador não colocou no rol de suspensão de exigibilidade eventuais despesas e honorários impostos pela atuação improba da parte no decorrer da lide. Precedentes. [...] (N.U 1000243-02.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1040431-70.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE
ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024